Tribunal: TJDFT
Processo: 0740763-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de contrato de locação - Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes - Serasajud - CPC 782, § 3o.
A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução. O seu eventual indeferimento depende de fundamentação idônea correlata ao caso concreto.